Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-12.2021.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000705-12.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL DE SOUZA VITORINO - CPF: 026.250.441-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANILDO FUHR JUNIOR - CPF: 046.888.671-07 (ASSISTENTE), DOUGLAS SOUZA PORTO - CPF: 030.619.991-24 (ASSISTENTE), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (ASSISTENTE), SAMUEL DE SOUZA VITORINO - CPF: 026.250.441-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSA GARCIA DE LIMA - CPF: 987.445.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNA
ÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
1)
RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – MAL INJUSTO E GRAVE FUTURO E VINCULADO A ATITUDE DA VÍTIMA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS INDEPENDENTES ENTRE SI –
2)
RECURSO DEFENSIVO – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO FACULTATIVO – POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO,
RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO,
EM SINTONIA COM O PARECER.

Tratando-se de promessa de mal injusto e grave futuro, o qual vinculou a atitude que a vítima não teve tempo de realizar, o crime de ameaça não se configura como mero exaurimento do crime de lesão corporal, havendo desígnios autônomos distintos, sendo necessário o afastamento da incidência do princípio da consunção para que ocorra a condenação pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Sendo o
Sursis
um benefício facultativo e, caso não concorde com as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal para o seu cumprimento, pode o acusado optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, se entender mais benéfica.

Compete ao Juízo das Execuções Penais analisar a alegada hipossuficiência financeira do Apelante/Apelado, a qual não reduz ou exclui a obrigação do pagamento da pena pecuniária imposta, a qual deve ser analisada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme o sistema trifásico da dosimetria de pena.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Samuel de Souza Vitorino
e pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, que nos autos da ação penal n. 1000705-12.2021.8.11.0018, condenou aquele pela prática dos crimes previstos nos art. 147,
caput,
e 129, § 9º, do Código Penal, contra a vítima
Rosa Garcia de Lima
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso insurgindo-se, tão somente quanto a forma de cumprimento da pena, vez que requer seja afastada aplicação do
Sursis
previsto no art. 77 do Código Penal, bem como a isenção ao pagamento das custas processuais. (ID. 172753207).

Por sua vez, o Órgão da Acusação apresentou razões almejando a exclusão do princípio da consunção, para ver o Apelante/Apelado condenado, também, pela prática do crime de Ameaça, vez que praticado com desígnios autônomos ao crime de Lesão corporal. (ID. 172753209).

As contrarrazões são pelo desprovimento dos recursos das partes
ex adversas
(ID ́s. 172753210 e 172753214)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 175435671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 23h00, na residência localizada na Av. Brasil, Distrito Paranorte/MT, Comarca de Juara/MT, o acusado
Samuel de Souza Vitorino
,
no âmbito da violência doméstica e familiar, ofe
ndeu a integridade corporal da vítima
Rosa Garcia de Lima
.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)
Segundo apurado, a vítima Rosa e o acusado SAMUEL conviveram em união estável pelo período aproximado de 1 (um) ano.

Relatou-se que nas circunstâncias de tempo e local acima narrados, a vítima Rosa estava em sua residência com o denunciado SAMUEL quando passaram a discutir por motivos de ciúmes. Apurou-se que no meio da discussão, o acusado SAMUEL passou a ameaçar a vítima, dizendo-lhe “eu já fui pra cadeia, se eu for de novo, logo eu saio e se você me denunciar eu saio da cadeia”. Amedrontada, a vítima Rosa correu para um dos cômodos da residência, porém foi perseguida por SAMUEL que, em posse de uma arma branca (faca), novamente a ameaçou dizendo-lhe que a mataria. Ato contínuo, o acusado SAMUEL passou a esganá-la e lhe dar socos, causando-lhe um hematoma na região do olho esquerdo (laudo de fls. 32/36). Apurou-se que após as agressões, a vítima Rosa e o denunciado SAMUEL se dirigiram até a Delegacia de Polícia, oportunidade na qual ele foi detido em flagrante delito pela prática das lesões corporais perpetradas em desfavor da ofendida
.” (ID. 172751247)

Diante desse quadro fático, o ele foi
denunciado
pelo cometimento dos crimes previstos nos
art. 147,
caput
,
e 129, § 9º, ambos do Código Penal
, contra a vítima
Rosa Garcia de Lima
e, após o regular trâmite do feito, o magistrado
acolheu parcialmente
a denúncia, pois entendeu por bem
aplicar o princípio da consunção
e, assim, exarar sentença condenatória tão somente quanto ao crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
3
meses de detenção
, no regime
aberto
, sendo posteriormente aplicada a
suspensão condicional do processo
, pelo período de
2 anos
.

Da sentença, a Defesa e o Ministério Público interpuseram recursos, porém, inverterei a ordem, para analisar primeiramente o recurso ministerial, pois mais abrangente.

DO PEDIDO MINISTERIAL

Almeja a exclusão do princípio da consunção, para, assim, ver o Apelante/Apelado, condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, vez que este teria sido praticado com desígnios autônomo distintos ao crime de Lesão Corporal.

Ainda, visa a aplicação da circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Inicialmente consigno que o princípio da consunção ocorre quando:

“um comportamento definido como crime funciona como preparação, execução ou mero exaurimento (‘post factum’) de uma outra infração mais ampla e mais grave, restando-se, assim, por essa absorvida (‘lex consumens derogat legi consumota’).”

(Direito Penal, parte geral, vol. 1/ Luiz Fernado Rossi Pepino, Renee do ó Souzs – 2 ed. – Rio de Janeiro: Método, 2022. Pág. 53).

Assim, para a incidência do princípio da consunção, é necessário que a primeira conduta sirva como meio para a execução da conduta final, tendo o mesmo desígnio autônomo.

No caso em comento, após uma análise criteriosa das provas, entendo ser necessário o acolhimento do pedido ministerial, uma vez que ficou caracterizado que o crime de ameaça praticado tinha um desígnio autônomo distinto.

Oras, o mal injusto e grave prometido, além de futuro, estava vinculado a uma conduta que a vítima não teve tempo de adotar. Portanto, não pode o crime de Lesão Corporal praticado nos autos ser considerado mero exaurimento da ameaça proferida.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou que:

“ (...) Que ele tinha bebido e queria sair para a rua, ai eu pedi pra ele não ir, foi então que ele me agrediu. Que ele tentou sair e eu encostei na porta e pedi pra ele não ir, foi quando ele me agrediu, me deu um soco no olho, fiquei uns 15 dias com hematoma. Que no dia ele me ameaçou pegando uma faca, disse que se ela o denunciasse e ele fosse pra cadeia, sairia. (...) Que a ameaça foi praticada no mesmo momento da agressão.”
(ID. 172753200)

Em que pese a vítima relatar que a ameaça ocorreu no mesmo instante das lesões corporais, conforme mencionado, entendo que os crimes têm desígnios autônomos distintos. Isso porque o crime de ameaça (mal injusto e grave prometido) era
futuro
e estava
vinculado
a uma ação que a vítima não teve tempo de praticar, qual seja, denunciar o Apelante/Apelado às autoridades policiais, para que o crime de lesão corporal fosse considerado como exaurimento.

Assim, tratando-se de uma promessa de mal injusto e grave futura, fica demonstrado que a ameaça e a lesão corporal ocorreram de formas autônomas e independentes entre si.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA À AGRAVANTE - CABIMENTO - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA PENA - VIABILIDADE - REPRIMENDA INFERIOR A SEIS MESES.

- Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado praticou os crimes tipificados nos arts. 129, §9º, 147 e 150, caput, todos do CP, razão pela qual é inviável acolher o pleito absolutório.

-
Malgrado os crimes tipificados no art.150 do CP e arts.147 e 129, §9°, do CP tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, inviável acolher o pedido de aplicação da consunção entre os delitos. Isso porque, além de tutelarem bens jurídicos diversos, foram praticados mediante desígnios autônomos e se consumaram em momentos distintos. As condutas do acusado, portanto, são autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas
.”
(TJMG, Ap. nº 1.0000.23.144002-5/001, relatora Des.(a) Kárin Emmerich, julgado em 18/10/2023, DJe de 18/10/2023) Destaquei

Ainda este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA PRATICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES CORPORAIS – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PLEITEADA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para que o crime de ameaça reste caracterizado de forma autônoma, exige-se, obrigatoriamente, que o mal injusto e grave prometido seja futuro.

A circunstância de o agente ter praticado o delito “
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
” já está intrinsicamente relacionada à figura típica do art. 129, § 9º, do Código Penal, configurando claro
bis in idem
a aplicação.
(NU
0005746-45.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado: 12/12/2023, Publicado: 18/12/2023) Destaquei

À vista disso, considerando a existência de desígnios autônomos entre as lesões corporais e as ameaças proferidas pelo acusado,
afasto a incidência do princípio da consunção, para condenar o Apelado/Apelante como incurso na sanção do art. 147 do Código Penal.

Quanto a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II,
“f”,
Código Penal, na segunda fase de dosimetria do crime em comento (art. 147 do CP), entendo necessária à sua incidência, pois comprovado nos autos que o crime foi praticado “
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
”.

DOS PEDIDOS DEFENSIVOS

A Defesa postula o afastamento da suspensão condicional da pena, por entender que o cumprimento da pena privativa de liberdade – 3 meses de detenção, em regime aberto – seria mais benéfico ao réu.

Ainda postula a concessão da justiça gratuita, por tratar-se de pessoa hipossuficiente.

Porém, os pedidos merecem acolhimento, pois ambos devem ser formulados no Juízo da Execução Penal. Explico.

A suspensão condicional da pena é um direito facultativo do réu, assim, durante a realização da audiência admonitória, momento em que toma ciência das condições para o seu cumprimento, poderá recusá-lo, caso entender que o cumprimento da pena restritiva de liberdade lhe será mais benéfico, conforme os art. 158 e 160 da LEP. Vejamos:

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" ( AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 2035550 SP 2021/0399699-4, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022)

No mesmo sentido o pedido de concessão de justiça gratuita, vez que a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do Apelante/Apelado e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observando o prazo prescricional de cinco anos.

DOSIMETRIA

O Código Penal atribui para o crime de ameaça, a pena de detenção de 01 a 06 meses, ou multa.

Na primeira fase, não vejo nenhum vetorial passível de negativação, assim fixo a pena base em
1 mês
de
detenção
.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, porém presente a agravante prevista no art. 61, II,
“f”,
do Código Penal, assim exaspero na fração de 1/6, fixando a pena em forma em
1 mês
e
5 dias
de
detenção
.

Inexiste causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de
1 mês e 5 dias
de
detenç
ão
.

Realizo concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) e, atento a pena aplicada pelo Juízo Sentenciante ao crime de Lesão Corporal –
3 meses
de
detenção
-, chego a pena final de
4 meses
e
5 dias
de
detenção
.

Mantenho o

regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Não cabe ao caso a substituição de pena, diante da pratica de crime envolvendo violência e grave ameaça a pessoa, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal. Mantida a suspensão condicional da pena. (art. 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
para
afastar
o
princípio da consunção
e
condenar

Samuel de Souza Vitorino,
pela prática do crime previsto no
art. 147 do Código Penal
, bem como
incidir a agravante prevista no art. 61, II,
“f”,
do mesmo
códex
,
ficando a resposta penal final em
4 meses
e
5 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto por
Samuel de Souza Vitorino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024